Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-48.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-48.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros Advogado(s): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: MANOEL SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.313/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em demanda envolvendo o direito à saúde, embora prejudicada a obrigação de fazer pelo falecimento da parte autora. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.313/STJ, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.313/STJ, a justificar a integração do julgado ou a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia devolvida ao Tribunal, relativa à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002/STF, concluindo pela subsistência da condenação com fundamento no princípio da causalidade. A invocação do Tema 1.313/STJ não impõe, automaticamente, a redução da verba honorária pretendida pelo Estado. No caso, os honorários foram mantidos em 10% sobre o valor da causa, fixada em R$ 28.298,04, quantia que não se mostra manifestamente excessiva, desproporcional ou incompatível com a razoabilidade. A pretensão do embargante revela inconformismo com o critério de arbitramento da verba honorária, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Para fins de prequestionamento, incide o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A aplicação do Tema 1.313/STJ não impõe, de forma automática, a redução dos honorários advocatícios quando a verba fixada não se mostra manifestamente excessiva, desproporcional ou incompatível com a razoabilidade. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313.